Tribunal: TJBA
Processo: 8072825-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072825-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: E. R. B. e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALVES PINHEIRO JUNIOR, ADENILTON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM PLENO TRATAMENTO. TEA E TDAH. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO CUIDADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DIREITO À MANUTENÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por beneficiária de plano coletivo por adesão, operado por cooperativa médica, visando ao restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente.

Decisão do juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus que deferiu a tutela para determinar a imediata reativação do plano, com a manutenção das condições contratadas e dos tratamentos já iniciados.

Interposição de agravo de instrumento pela operadora, sustentando a legalidade da rescisão contratual, ausência de obrigação de manutenção do plano ou migração para novo produto, e inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ ao caso concreto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão sem oferta de plano alternativo à beneficiária em pleno tratamento médico; (ii) saber se o direito à saúde e à continuidade do cuidado se sobrepõe à autonomia contratual da operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental (arts. 6º e 196), devendo sua proteção orientar a interpretação das relações privadas em sede de contratos de plano de saúde.

O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1082, firmou a tese de que a operadora, mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, deve garantir a continuidade do tratamento em curso, desde que o usuário arque com as mensalidades.

A Resolução CONSU nº 19/1999 e a RN ANS nº 562/2022 asseguram aos beneficiários o direito de migração para outro plano da operadora, sem necessidade de novo cumprimento de carências.

A ausência de comprovação, pela operadora, de que ofertou alternativa viável à agravada, impede o reconhecimento da licitude da conduta, comprometendo os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

A legislação consumerista impõe a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor, vedando cláusulas que imponham desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé (arts. 47 e 51, IV e §1º, do CDC).

A jurisprudência do STJ também condiciona a validade da rescisão contratual à prévia notificação e ao respeito aos direitos fundamentais do beneficiário, especialmente quando este estiver em situação de vulnerabilidade.

A autora é diagnosticada com TEA e TDAH, estando em tratamento contínuo. A interrupção abrupta das terapias comprometeria sua qualidade de vida, ainda que não haja risco iminente à vida ou incolumidade física, justificando-se a proteção jurisdicional ao seu direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória para restabelecimento do plano de saúde da agravada.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196, 199

Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II

Código de Defesa do Consumidor, arts. 47 e 51, IV e §1º

Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º

Resolução Normativa ANS nº 562/2022, art. 14

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1082 – Recursos Repetitivos

STJ, AgInt no REsp 2.129.853/SP, rel. Min. Raul Araújo, DJe 16/9/2024

STJ, AgInt no AREsp 2.133.286/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 18/5/2023

STJ, AgInt no AREsp 2.104.897/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/5/2023

STJ, REsp 1.655.130/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 29/5/2018

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8072825-48.2024.8.05.0000
, tendo como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e agrav
ad
a

E. R. B.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .